Tribunal: TJES
Processo: 5003508-89.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003508-89.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RECORRIDO: ARMINDA PINAFFO LODI e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ERRO EM NOME DE PASSAGEIRO. RETIFICAÇÃO PRÉVIA. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por GOL Linhas Aéreas S.A. contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por passageira em razão de impedimento de embarque de seu neto menor em voo internacional, mesmo após prévia correção do nome mediante pagamento de taxa à companhia aérea parceira, o que a obrigou a adquirir nova passagem e suportar prejuízos materiais e abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea recorrente possui responsabilidade civil pelo impedimento de embarque decorrente de falha na atualização de dados em voo com conexão operado em parceria; (ii) estabelecer se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis, bem como a adequação dos valores fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços.

A transportadora que opera trecho do voo responde solidariamente, não podendo opor ao consumidor falhas sistêmicas ou de comunicação entre companhias aéreas parceiras.

A comprovação de solicitação prévia de retificação do nome do passageiro, com pagamento da taxa correspondente, evidencia o cumprimento das obrigações pelo consumidor.

O impedimento de embarque por inconsistência não atribuível ao passageiro configura defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

O risco da atividade econômica e falhas operacionais internas não podem ser transferidos ao consumidor.

O dano material resta comprovado pelo desembolso para nova passagem e pela taxa de retificação, impondo-se o ressarcimento integral.

O impedimento injusto de embarque de menor em viagem internacional gera angústia e aflição, configurando dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preservando o caráter pedagógico e evitando enriquecimento sem causa.

A sentença analisou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos, não havendo razão para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. As companhias aéreas integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente por falhas na prestação de serviço em voos com conexão, não podendo transferir ao consumidor erros sistêmicos internos. 2. O impedimento de embarque por falha na atualização de dados, após regularização pelo passageiro, configura defeito do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais. 3. O impedimento de embarque de menor em viagem internacional gera dano moral in re ipsa, sendo devida compensação adequada e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CPC, art. 487, I; CC, art. 406, §3º; Lei 9.099/95, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, REsp 1.795.982/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.059.743/RJ; Turmas Recursais/ES, Enunciado 11.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Cuida-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” ajuizada por ARMINDA PINAFFO LODI em face de UNITED AIRLINES e GOL LINHAS AÉREAS SA, na qual pugnou a condenação da requerida ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.

Aduz brevemente que adquiriu passagens aéreas internacionais com destino a Newark/NJ, para si e para o menor Dave Pinaffo dos Santos, seu neto de 9 anos. Após identificar erro no prenome do menor, já que constava “David” como prenome, efetuou o pagamento de US$ 600,00 para a devida retificação junto à United Airlines em 12/08/2024. No dia do embarque, em 20/08/2024, no aeroporto de Vitória/ES, a requerida GOL Linhas Aéreas SA impediu o embarque do menor alegando que havia inconsistência no nome, obrigando a autora a adquirir nova passagem de última hora por R$ 2.337,85 para garantir a conexão em São Paulo.

Foi proferida sentença nos seguintes termos (
id.
18275466):

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

(I)CONDENAR solidariamente as requeridas a restituírem a autora, a título de danos materiais, o valor de R$ 5.775,85, valor deverá ser corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação

(II) CONDENAR solidariamente as partes Requeridas a pagarem a Autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais: No período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Para o caso de pagamento, deverá a empresa requerida proceder o depósito judicial, obrigatoriamente, em uma das agências do BANESTES (Banco do Estado do Espírito Santo), nos termos do disposto nas Leis Estaduais ns. 4.569/91 e 8.386/06, para os fins do Ato Normativo Conjunto 036/2018 do TJES.

Sem custas e honorários, em vista do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A requerida GOL LINHAS AÉREAS apresentou recurso inominado (
id.
18275468).

Em suas razões recursais, sustenta a inexistência de responsabilidade civil em razão de culpa exclusiva de terceiro. Argue a improcedência do pedido de dano material e também do pedido de danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões (
id.
18275475).

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

A recorrente sustenta a ausência de responsabilidade, atribuindo eventual falha à corré United Airlines ou à plataforma intermediária. Tal tese não prospera. A relação jurídica em tela é nitidamente de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos dos arts. 7.º, parágrafo único e 25, §1.º do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. No caso de voos com conexão operados por empresas parceiras, a transportadora nacional que opera o primeiro trecho é parte legítima e solidária, não podendo opor ao passageiro falhas de comunicação sistêmica com a transportadora internacional.

Ademais, a recorrida comprovou a solicitação de correção do nome o respectivo pagamento da taxa de retificação em data muito anterior à viagem. O impedimento de embarque do menor no balcão de
check-in
da GOL, sob a alegação de que a alteração não constava no sistema, configura defeito na prestação do serviço, conforme art. 14, do CDC.

O risco da atividade e eventuais falhas na transmissão de dados entre parceiras comercials não podem ser transferidos ao consumidor, que cumpriu com todas as suas obrigações contratuais e financeiras para regularizar o bilhete.

O dano material está configurado pelo desembolso forçado e desnecessário da quantia de R$ 2.337,85 para a compra de novo bilhete, além da taxa de retificação de US$ 600,00, convertida para R$ 3.438,00 na cotação da moeda à época dos fatos, totalizando R$ 5.775,85. A manutenção da condenação ao ressarcimento é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem cas das fornecedoras.

Quanto aos danos morais, entendo que são devidos. O impedimento injusto do embarque de uma criança de 9 anos, em viagem internacional para reencontro com os pais, gera angústia, aflição e desespero evidentes. A recorrida viu-se obrigada a resolver, de última hora e sob pressão emocional, uma falha sistêmica das réas, sob pena de frustrar toda a viagem.

Por fim, quanto ao valor da condenação a título de danos morais, não merece retoques a sentença de piso, considerando-se que o magistrado se atentou aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa. Nesse sentido, reputo adequada a quantia arbitrada.

Ademais, entendo que a sentença de primeiro grau analisou adequadamente as provas e os fundamentos jurídicos, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença proferida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Em atenção ao princípio da causalidade insculpido pelo artigo 55 da Lei 9.099/98, condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)